Tribunal: STF
Processo: Rcl 58807
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Thiago Borges Rodrigues contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8044513-33.2022.8.05.0000, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no julgamento do RE nº 837.311/PI (vinculado ao Tema nº 784 da Repercussão Geral). 



    O reclamante narra que foi aprovado em concurso público para o cargo juiz de direito substituto do Estado da Bahia na 92ª posição da ampla concorrência e 139ª na classificação geral.



    Aduz que, 



    “conforme a determinação contida no edital, a proporcionalidade observada deve ser a de: 64 (sessenta e quatro) nomeações dos candidatos da ampla concorrência, 30 (trinta) de candidatos negros e 6 (seis) de candidatos com deficiência. 



    A então candidata Lais Soares Lacerda obteve o direito de figurar na relação dos candidatos com deficiência. O STJ, no RMS nº 67.298 -BA, reconheceu sua deficiência e determinou tão somente a sua realocação na lista dos candidatos aprovados. Em 17 de outubro de 2022, o Senhor Presidente nomeou a então candidata Laís Soares Lacerda, classificada como PCD, para o cargo de Juíza de Direito Substituta. 



    À época, já existiam as 100 (cem) nomeações e a proporcionalidade estava sendo observada. 



    Repita-se, a decisão que concedeu a ordem não determinou sua imediata nomeação. 



    Desse modo, para o Presidente nomear a então candidata, deveria observar os critérios de alternância e proporcionalidade entre as demais categorias, o que não ocorreu.



    (...)



    Conforme a lista de classificação anexa, com a recolocação da candidata Lais Soares Lacerda na lista dos classificados, o último candidato com deficiência nomeado encontra-se na posição 141ª, enquanto o impetrante encontra-se na posição 139ª. Logo, essa nomeação viola a vinculação ao edital do concurso e gera preterição.



    Quanto ao atual estágio do processo, afirma que “ingressou com Mandado de Segurança no TJBA, mas a concessão da liminar fora indeferida. E em face dessa decisão já se esgotou a competência do Tribunal de Justiça da Bahia.”



    Requer 



    “b) Que se reconheça que a decisão proferida no RMS 67.298/BA, julgado pelo STJ, não determinou a imediata nomeação e posse da então impetrante;



    c) Que se reconheça como manifestamente ilegal e arbitrário o ato administrativo da Presidência que nomeou a impetrante em discordância aos termos consignados no acórdão do STJ;



    d) Que se reconheça a ocorrência da preterição, uma vez que abalou as regras de alternância e proporcionalidade previstas em edital, pois deveriam existir 6 (seis) pessoas com deficiência nomeadas, e não 7 (sete) como ocorreu; 



    e) Ao reconhecer que o ato administrativo foi capaz de causar a preterição, que se conceda a liminar para cassar a decisão da Desembargadora Relatora do Mandado de Segurança e determinar a imediata nomeação e posse do requerente para o cargo de Juiz de Direito Substituto; 



    f) No mérito [que se] confirme a liminar ao reconhecer o Direito Subjetivo do reclamante à nomeação e posse nos exatos termos da tese fixada no RE 837.311/PI.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    No caso, a parte reclamante aponta como ato reclamado decisão de indeferimento de medida liminar nos autos do Mandado de Segurança nº 8044513-33.2022.8.05.0000 assinada em 01/12/22. A consulta a esses autos no sítio eletrônico do TJBA revelou pendência de apreciação de embargos de declaração opostos no dia 06/12/22, razão pela qual não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória com paradigma na tese do Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral.



    Vide precedentes do STF no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em ‘recursos com fundamento em idêntica controvérsia’ (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente